Tribunal: STF
Processo: AI 400465
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de
   instrumento. Multa processual. Litigância de má-fé.
1. Imposição,
   no julgamento do agravo regimental, da multa por litigância de
   má-fé (artigos 557, § 2º, c/c arts. 14, II e III, e 17 do Código
   de Processo Civil). O recolhimento da multa é pressuposto de
   recorribilidade, razão por que não se pode conhecer dos embargos
   declaratórios quando não efetuado o respectivo depósito da multa
   aplicada, ainda que o recurso objetive o seu afastamento.
2.
   Embargos de declaração não conhecidos.